Tribunal: TJSP
Processo: 2254007-21.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Anulação
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
R 58, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 203, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017, E DA LEI COMPLEMENTAR 163, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, CAPUT E § 1o, 20, III, 24, § 2o, "1", 35, I, II, III, IV e V, 111, 115, I, II E V, 144 E 150, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
FUNÇÕES GRATIFICADAS DE "CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO" E DE "AGENTES DE CONTROLE INTERNO" – FINALIDADES CONSTITUCIONAIS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DE CADA PODER QUE CONSISTEM NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU OPERACIONAIS, NÃO REPRESENTANDO QUALQUER FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM A REGRA DO ACESSO A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS MEDIANTE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DE "CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO" E DE "AGENTES DE CONTROLE INTERNO" – NECESSIDADE DE, CONFORME O CASO, LEI FORMAL ESPECÍFICA OU DE RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DESCREVENDO AS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, INCLUSIVE PARA SE VERIFICAR SE REFERIDAS FUNÇÕES DESTINAM-SE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
CRIAÇÃO, POR MEIO DE LEI, DE FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO – MATÉRIA DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL QUE DEVE SER DELIBERADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO, SEM A PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
INSTITUIÇÃO DE CONTROLE INTERNO COMUM AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO – PRÁTICA QUE CRIA INGERÊNCIA DE UM PODER SOBRE O OUTRO E QUE DESNATURALIZA O PRÓPRIO CONTROLE INTERNO, QUE PASSA A SER EXTERNO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E COM RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2254007-21.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Anulação

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 58, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 203, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017, E DA LEI COMPLEMENTAR 163, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, CAPUT E § 1o, 20, III, 24, § 2o, "1", 35, I, II, III, IV e V, 111, 115, I, II E V, 144 E 150, DA CONSTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 58, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 203, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017, E DA LEI COMPLEMENTAR 163, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, CAPUT E § 1o, 20, III, 24, § 2o, "1", 35, I, II, III, IV e V, 111, 115, I, II E V, 144 E 150, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
FUNÇÕES GRATIFICADAS DE "CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO" E DE "AGENTES DE CONTROLE INTERNO" – FINALIDADES CONSTITUCIONAIS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DE CADA PODER QUE CONSISTEM NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU OPERACIONAIS, NÃO REPRESENTANDO QUALQUER FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM A REGRA DO ACESSO A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS MEDIANTE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DE "CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO" E DE "AGENTES DE CONTROLE INTERNO" – NECESSIDADE DE, CONFORME O CASO, LEI FORMAL ESPECÍFICA OU DE RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DESCREVENDO AS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, INCLUSIVE PARA SE VERIFICAR SE REFERIDAS FUNÇÕES DESTINAM-SE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
CRIAÇÃO, POR MEIO DE LEI, DE FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO – MATÉRIA DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL QUE DEVE SER DELIBERADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO, SEM A PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
INSTITUIÇÃO DE CONTROLE INTERNO COMUM AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO – PRÁTICA QUE CRIA INGERÊNCIA DE UM PODER SOBRE O OUTRO E QUE DESNATURALIZA O PRÓPRIO CONTROLE INTERNO, QUE PASSA A SER EXTERNO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E COM RESSALVA.